Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-90.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009538-90.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TAINA VITORIA BORGES MEDEIROS - CPF: 061.897.201-37 (EMBARGANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ALAN GRETTES DA SILVA - CPF: 044.347.211-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de entorpecentes. Condenação mantida em segunda instância. Omissão no aresto. Falta de manifestação sobre o desrespeito da sentença à garantia prevista no art. 93, inc. ix, da CF. Vício não identificado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame 1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que, após deixar de apreciar a tese preliminar suscitada nas razões recursais, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação da embargante por Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o aresto padece de omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.

II. Razões de decidir 3.
No aresto embargado, a preliminar de ofensa

à garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF deixou de ser examinada porque a embargante não declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que permitissem a análise da matéria, em franca violação ao princípio da dialeticidade, não por falta de zelo do colegiado. Logo, não há como se reconhecer a existência do vício de omissão sobre o julgado.
4.
Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de veicular o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.
5.
Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

III. Dispositivo 6. Embargos de Declaração rejeitados
.

IV. Tese de julgamento: 7.
“Devem ser rejeitados embargos de declaração opostos em Apelação Criminal sob a alegação de ter havido omissão decorrente de falta de análise de preliminar de ofensa à garantia constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF, nos casos em que a embargante deixa de declinar os fundamentos fáticos e jurídicos que permitissem a análise da matéria, agindo, assim, em franca violação ao princípio da dialeticidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, inc. IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EmbDecl na RevCrim 1000113-85.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 8.9.2022; TJMT, RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022; TJMT, EmbDecl no RAC 0014326-98.2008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Tainá Vitoria Borges

contra
aresto em
Recurso de Apelação proferido pela Terceira Câmara Criminal, que
negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação da embargante à pena de
7 anos
e
10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
783 dias-multa
por praticar o crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, a embargante discorre que o acórdão “
é omisso quando da fundamentação do recurso de apelação quanto ao critério de fundamentação da Sentença Vergastada, violando os artigos 489, § 1°, VI e do artigo 927, III, § 1°, do Diploma Processual Civil
”.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a omissão, requer
expressa manifestação
desta Corte sobre o desrespeito da sentença à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, além de
prequestionar
o art. 489, § 1o, VI e o art. 927, inc. III, § 1o, ambos do CPC (ID 248137656).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
contrarrazões
requerendo o
desprovimento
do recurso (ID 249798170).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o
MM
. Juiz da 1a Vara Criminal de Barra do Garças-MT
condenou
a embargante

à pena de
7 anos
e
10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
783 dias-multa
por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID 211077137).

Inconformada, ela interpôs Recurso de Apelação em que suscitou a preliminar de
nulidade da sentença por ofensa ao princípio da fundamentação
(art. 93, inc. IX, da CF) e, no mérito, pleiteou a absolvição, argumentando que “
os autos

não contêm provas suficientes capazes de lastrear a sentença condenatória
,
tampouco que ela tivesse ciência do transporte ilícito

realizado pelo companheiro
” (ID 214656152).

O apelo foi
desprovido
por unanimidade (ID 246624150).

Nesta via, a embargante discorre que o acórdão “
é omisso quando da fundamentação do recurso de apelação quanto ao critério de fundamentação da Sentença Vergastada, violando os artigos 489, § 1°, VI e do artigo 927, III, § 1°, do Diploma Processual Civil
”.

Assim, uma vez reconhecida a omissão, requer
expressa manifestação
desta Corte sobre o desrespeito da sentença à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, além de
prequestionar
o art. 489, § 1o, VI e o art. 927, inc. III, § 1o, ambos do CPC (ID 248137656).

Feito esse breve relato, colhe-se dos autos que a preliminar levantada pela defesa técnica

deixou de ser apreciada em razão do desrespeito
ao princípio da dialeticidade
, conforme motivação abaixo transcrita:

“De início, a alegação de falta de fundamentação da sentença
não

deve ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal’
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Ambos os apelantes se limitaram a indicar ofensa aos dispositivos legais pertinentes ao dever de fundamentação dos atos judiciais de forma genérica e superficial, deixando de indicar em que ponto o julgador teria se omitido, a impossibilitar até mesmo o efetivo contraditório assegurado ao órgão acusatório e, pois, a apreciação da tese recursal
.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte de Justiça:

‘Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo
ad quem’
. (RAC 1003335-05.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 10.3.2024).

Cabe anotar que, ainda que assim não fosse, da simples leitura da sentença, verifica-se que o magistrado declinou os motivos de fato e de direito pelo qual concluiu pela ocorrência de materialidade e autoria delitiva, bem como delineou todos os aspectos da fixação das penas ao longo das três fases da dosimetria penal, de modo a não se vislumbrar qualquer falta de fundamentação do
decisum
a ensejar sua nulidade, mas sim o mero inconformismo dos apelantes” (ID 239484171). Destaquei.

Como se nota, a aventada ofensa à garantia constitucional prevista no art. 93, inc. IX deixou de ser examinada porque a embargante
não declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que permitissem a análise da matéria
, em franca violação ao princípio da dialeticidade, não por falta de zelo do colegiado.

Logo, não há falar-se em vício de omissão.

De qualquer forma, cumpre sublinhar que o órgão julgador, seja singular ou colegiado,
não
é obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte e os dispositivos legais considerados violados
,
muito menos aqueles que hipoteticamente sejam do seu interesse. Isso porque, para fins de observância ao art. 93, inc. IX, da CF, é suficiente que o convencimento do julgador esteja exposto de maneira lógica e motivada, em cotejo com a situação fática e as normas jurídicas pertinentes, exatamente como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte Estadual:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo
d
esnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
” (EmbDecl na RevCrim 1000113-85.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 8.9.2022). Destaquei.

Para além disso, é fácil perceber que a pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o pretexto de que o julgado seria
omisso
, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para essa finalidade, a reforma do aresto embargado do que efetivamente corrigir o suposto equívoco.

Em outras palavras, as circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados com o objetivo de corrigir uma das falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo da embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, o que é de todo impróprio na via eleita.

Este Tribunal vem decidindo da mesma forma em situações semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Finalmente, mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, colhe-se de julgado desta Corte:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal]
” (EmbDecl no RAC 0014326-98.2008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 11.11.2024). Destaquei.

Enfim, sabendo-se que os aclaratórios não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, conforme exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
rejeitada
a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025